Tribunal: TJDFT
Processo: 0745481-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745481-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: ROSELI BREUSTEDT, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI D E S P A C H O Cumprida a determinação constante do despacho de ID 23773824, considerando as informações prestadas pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília no ID 24201854 e documentos a elas acostados, bem como a resposta encaminhada pelo Banco do Brasil no ID 24960377 e documentos que a acompanharam, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito. Vindo resposta, façam-se conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator